Tribunal: TJES
Processo: 5015565-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015565-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Substituição de recurso próprio. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique da Silva Campos, contra ato supostamente coator atribuído ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II (duas vezes), na forma do art. 71, art. 288, parágrafo único, e art. 311, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 anos e 6 meses de reclusão e 27 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

2.A defesa sustenta a necessidade de revisão da dosimetria da pena, por suposta inobservância dos arts. 59 e 68 do Código Penal, pleiteando, portanto, a reforma da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

3. A questão em análise consiste em verificar se é cabível a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso de apelação criminal, com o objetivo de discutir a dosimetria da pena aplicada em sentença condenatória.

III. Razões de decidir

4. É entendimento consolidado dos Tribunais Superiores (STF e STJ) que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da finalidade do remédio constitucional.

5. No caso concreto, observa-se que o impetrante busca, por meio deste writ, rever o mérito da sentença condenatória, especialmente no que se refere à fixação da pena — matéria que deve ser impugnada por apelação criminal, recurso adequado para tal finalidade.

6. Assim, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a intervenção excepcional da via do habeas corpus, impõe-se o não conhecimento da impetração.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus não conhecido.

8. Tese: O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, sendo incabível sua utilização para rediscutir a dosimetria da pena fixada em sentença condenatória, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Carlos Henrique da Silva Campos
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no art. artigo 157, § 2°, incisos I e II (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Codigo Penal; artigo 288, paragrafo unico, e artigo 311, caput, ambos do Codigo Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, à pena de 11 ano e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 27 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não conhecimento do presente
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015565-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de Carlos Henrique da Silva Campos, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no art. artigo 157, § 2°, incisos I e II (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Codigo Penal; artigo 288, paragrafo unico, e artigo 311, caput, ambos do Codigo Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, à pena de 11 ano e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 27 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Sustenta o impetrante a necessidade de reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, que não observou as disposições dos arts. 59 e 68 do CP.

Ora, é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos, ao substituir a Apelação Criminal pelo presente remédio heróico.

Verifica-se dos autos que o impetrante busca combater a sentença exarada pelo magistrado de primeira instância, em especial, a pena imposta ao paciente, em razão de sua condenação.

Contudo, como acima asseverado, eventuais impugnações, em face da sentença exarada pelo magistrado de primeira instância, devem ser formuladas por meio de recurso próprio, qual seja, Apelação Criminal.

Ante o exposto, não conheço do presente writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.